Tribunal: TJES
Processo: 5003288-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003288-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AERTON BATISTA DA COSTA
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Aerton Batista da Costa

em face do acórdão id. 1742228, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões id. 1711960 sustenta o Embargante, em suma, que o acórdão padeceria do vício de omissão, eis que não teria se manifestado sobre a classificação da transgressão disciplinar cometida, prevista como de natureza média pelo Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Espírito Santo.

No seu entendimento, tal circunstância seria capaz de infirmar a ideia de que o fato imputado ao agravante seria ofensivo à moralidade administrativa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 04 de Novembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por AERTON BATISTA DA COSTA em face do acórdão id. 1742228, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões id. 1711960 sustenta o Embargante, em suma, que o acórdão padeceria do vício de omissão, eis que não teria se manifestado sobre a classificação da transgressão disciplinar cometida, prevista como de natureza média pelo Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Espírito Santo.

No seu entendimento, tal circunstância seria capaz de infirmar a ideia de que o fato imputado ao agravante seria ofensivo à moralidade administrativa.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Sobre a omissão, relembro que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.

No caso dos autos, patente que o acórdão não apresenta o vício alegado, vez que, inobstante a alegada natureza da transgressão disciplinar, restou decidido que o candidato não apresentou a idoneidade moral necessária para ser Oficial da PMES, apresentando-se alcoolizado durante os exercícios da academia militar, situação que vai de encontro às obrigações e deveres impostos ao militares.

A conduta do candidato, portanto, revelou-se incompatível com o desempenho do cargo almejado, sendo este o motivo da desclassificação, não sendo a natureza da infração capaz de infirmar as conclusões alcançadas.

Vejamos, ainda, as seguintes conclusões externadas pelo Colegiado:

O entendimento adotado não viola a presunção de inocência ou os precedentes citados pelo Agravante, vez que, como já destacado, a fase de investigação social não se resume a analisar somente a existência de infrações penais eventualmente praticadas pelo candidato, mas também a sua conduta moral e social, visando aferir o seu padrão de comportamento.

Relembro que o recorrente almeja ingressar na carreira militar, razão pela qual deveria se apresentar em plenas condições de poder realizar, com segurança, as suas atividades, vez que atuará portando arma de fogo e, rotineiramente, enfrentará conflitos que demandam agilidade e destreza.

Penso que seria afrontoso ao interesse coletivo admitir-se, no serviço público, candidato que comparece alcoolizado durante os exercícios da academia militar, ainda mais em se tratando de cargo inserido na estrutura da segurança pública, a qual reclama maior higidez moral de seus agentes.

Sob tais premissas, reputo caracterizada a situação excepcionalíssima capaz de impedir a continuidade do agravante no certame, sendo a sua contraindicação decorrente de conduta incompatível com o desempenho do cargo, e não unicamente em decorrência da existência de um processo penal militar em seu desfavor.

Verifica-se, com isso, que o julgado afastou o pleito do Embargante de forma fundamentada.

Se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, sendo despiciendo, também, o chamado prequestionamento numérico.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios "não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos" (EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.

2. No caso dos autos, patente que o acórdão não apresenta o vício alegado, vez que, inobstante a alegada natureza da transgressão disciplinar, restou decidido que o candidato não apresentou a idoneidade moral necessária para ser Oficial da PMES, apresentando-se alcoolizado durante os exercícios da academia militar, situação que vai de encontro às obrigações e deveres impostos ao militares.

3. A conduta do candidato, portanto, revelou-se incompatível com o desempenho do cargo almejado, sendo este o motivo da desclassificação, não sendo a natureza da infração capaz de infirmar as conclusões alcançadas.

4. Se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, sendo despiciendo, também, o chamado prequestionamento numérico.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.